Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-60.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000222-60.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PASCOAL KONRAD DE ANDRADE (APELANTE), TAMIRES DA SILVA FRANCISCO NOVO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PASCOAL KONRAD DE ANDRADE - CPF: 046.232.651-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDO AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, PREVISTO NO ART. 3
87, IV, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.643.051/MS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983).

2. Havendo pedido expresso na denúncia, como se dá na hipótese, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, na forma do art. 387, IV, do CPP, independe de instrução probatória, sendo dispensável, inclusive, a especificação exauriente de que se trata de dano moral e não material, porquanto sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano moral é ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PASCOAL KONRAD DE ANDRADE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PASCOAL KONRAD DE ANDRADE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.o 222-60.2018.811.0064 – Código 667174,
condenou-o
pela prática,
em concurso material
, das infrações penais descritas no
art. 129, §9o, do Código Penal
e
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006
, aplicando-lhe as reprimendas de
03 (três) meses de detenção
[lesão corporal] e
01 (um) mês de prisão simples
[vias de fato], ambas em
regime inicial

aberto
, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de reparação dos danos causados pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 29624465,
o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública,
postula unicamente o
afastamento do valor mínimo indenizatório fixado em prol das vítimas
, aduzindo, em síntese, existir ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de dilação probatória quanto à natureza e à real extensão dos danos.

Contrarrazões ministeriais foram ofertadas no ID 29624466, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado ao ID 35648480, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, já que consta da denúncia pedido expresso de reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, e ao apelante foi oportunizada a manifestação sobre a matéria.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que no dia 31/12/2017, por volta das 14h, na residência comum localizada na Rua H, n.o 223, Quadra 07, Lote 09, bairro Maria Vetorasso, em Rondonópolis/MT,
o ora apelante
PASCOAL KONRAD DE ANDRADE
, por meio de mordidas e socos, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Tamires da Silva Francisco Novo
, e, por meio de empurrões, praticou vias de fato contra seus genitores
Adriana Konrad
e
João Nicolau de Andrade
.

Segundo expôs o
Parquet
,
no dia dos fatos, após ter ingerido bebida alcoólica, o apelante iniciou enérgica discussão com a convivente, momento em que, temendo por sua integridade física, a vítima se trancou no banheiro da residência comum, e só veio a sair após alguns minutos, quando cedeu às suplicas do réu/apelante para que conversassem pacificamente; contudo, assim que se sentaram para dialogar, injustificadamente, o denunciado atacou a companheira com socos e mordidas, ocasionando os ferimentos relacionados no laudo de lesão corporal de ID 29623965.

Ainda segundo a narrativa ministerial, os genitores do réu/apelante interviram em prol da nora e foram empurrados por esse, cessando o entrevero somente após a intervenção de vizinhos, que imobilizaram o acusado até a chegada da Polícia Militar para efetuar a prisão em flagrante delito.

Por tais fatos, o acusado foi
denunciado
como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal, em concurso material com a contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, esta, praticada em face de duas vítimas, sendo condenado ao final da regular instrução criminal pelo delito de lesão corporal e por apenas uma das contravenções penais narradas, porquanto não teria restado comprovada a infração no que se refere ao genitor do acusado.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da tese recursal única.

EXCLUSÃO DO
QUANTUM
MÍNIMO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES
– ART. 387, INC. IV, DO CPP

Como já exposto, o apelante almeja exclusivamente o afastamento da obrigação de reparação mínima do dano ocasionado pelas infrações penais que cometera, arbitrada pelo juízo de origem no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao argumento de que violado o direito ao contraditório e à ampla defesa, notadamente porque não houve instrução probatória específica e tampouco foi especificada a natureza do dano reparado.

A pretensão, porém,
não merece acolhida.

Com efeito, até pouco mais de um ano, os Tribunais Superiores adotavam o entendimento
no sentido de que o pedido de reparação decorrente de
danos morais
dependia de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano que pudesse sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

Aliás, com a compreensão de que os referidos elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, este e. Tribunal mato-grossense, seguindo a mesma linha intelectiva, uniformizou sua jurisprudência na dicção do Enunciado Orientativo n.o 14, com a seguinte redação:
“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Todavia, ressaltada a dinamicidade das relações sociais que integram a ciência jurídica, máxime o enfoque crescente do sistema legal pátrio em assegurar maior proteção à mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS,
sob a sistemática dos recursos repetitivos
, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.o 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8o) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
[...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

Evidenciadas as razões do recente posicionamento, cumpre destacar aquelas mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Inevitável, portanto, o raciocínio de que a hipótese legislativa deve ser interpretada à luz do hodierno, e, por óbvio, das peculiaridades de cada caso concreto, sem imiscuir-se à sua apresentação como patamar básico, mínimo à indenização. Não se descuida da natureza subjetiva que permeia o dano moral, especificamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e/ou familiar, ressaltando-se o abalo psicológico vivenciado pelas vítimas, sendo tarefa árdua a quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, já saturada pelo menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Assim, há algum tempo me filiei à novel compreensão do tema, entendendo ser presumido o dano moral,
in re ipsa
, nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ainda mais diante da iminente mudança da redação do referido entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, tramitando no procedimento de n.o 87855/2018, sob a relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, já aprovada, em sessão da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a retificação do enunciado n.o 14, estando pendente apenas a apresentação da novel redação.

E tal entendimento vem sendo encampado no âmbito desta eg. Corte Estadual de Justiça, como se vê no aresto abaixo ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR MÍNIMO – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – APELO DESPROVIDO.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).”
(TJMT – N.U 0003702-58.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel.: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). Negritei.

Partindo dessas premissas, nota-se
in casu
que a peça vestibular acusatória
contém pedido expresso
do Ministério Público pela condenação do ora apelante ao pagamento de valor mínimo de indenização civil pelos danos morais causados pelas condutas típicas a ele atribuídas – “
condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal
” (sic – ID 29623956, pág. 3).

Destarte, embora a sentença efetivamente soe longe do exemplar quando não especifica se o valor mínimo arbitrado referem-se aos danos materiais ou aos danos morais, ou aos dois; não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve surpresa alguma na fixação da indenização, mormente porque há pedido expresso na denúncia e, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por ser
in re ipsa
, ou seja, é ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, na medida em

que a dor, o sofrimento e a humilhação derivariam da própria prática criminosa.

Nesses termos, mantenho o
quantum
indenizatório mínimo e
indefiro

a pretensão recursal defensiva.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PASCOAL KONRAD DE ANDRADE
, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 222-60.2018.811.0064 – Código: 667174.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020